Tribunal: CARF
Processo: 10314.728349/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728349/2014-33
ACÓRDÃO
3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLATINUM TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 574.706 sob a
sistemática de repercussão geral - Tema 69 – firmou a tese de que “O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”.
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. EXCLUSÃO ICMS BASE
CÁLCULO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Constatada divergência entre Dacon x DCTF e não havendo informações e
provas que houve inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
informadas no DACON, não há como afastar a integralidade da exigência
com base em argumentos genéricos.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
2

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha,Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, com
respectiva multa proporcional, em razão de insuficiência de recolhimento e declaração destas
contribuições, no período de 01/2010 a 12/2010, em desfavor da Recorrente PLATINUM
TRADING S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
1. Trata-se de Auto de Infração - AI (fls. 644/655), lavrado contra o sujeito passivo em
epígrafe, cuja ciência foi em 17/11/2014, relativo ao lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social Social – COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP, com respectiva multa proporcional, em razão de insuficiência de recolhimento
e declaração destas contribuições, no período de 01/2010 a 12/2010. Abaixo seguem os
montantes constituídos de ofício:

2. A autoridade tributária relata que o lançamento decorreu de diferenças verificadas entre
os valores das contribuições informadas na DACON pelo contribuinte e os montantes por
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
3
ele confessado nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, além
de PIS e COFINS calculados sobre receitas que o contribuinte originariamente havia
classificado com sujeição à alíquota zero, mas não comprovou na auditoria, conforme
apurado no Termo de Verificação – TV (fls. 638/643), parte integrante do AI.

3. Como resultado da auditoria, foi constituído o crédito tributário e o detalhamento do
lançamento
foi
demonstrado
nas
tabelas
“DEMONSTRATIVO
REFERENTE A
RECEITAS COM ALÍQUOTA 0% PARA O PIS E COFINS NÃO COMPROVADAS” e
“DEMONSTRATIVO REFERENTE A PIS/COFINS NÃO DECLARADAS EM DCTF
PARA LANÇAMENTO”, que reproduzo abaixo:

4. Em decorrência, foi aplicada a multa de 75% com fundamento no art. 44, Lei 9.430/96.

Da impugnação

5. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 659/796, em 17/12/2014, na qual
formulou, em síntese, as seguintes razões de defesa:

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
4
5.1 Preliminarmente resume o AI e informa que é optante do Parcelamento pelo REFIS da
Lei 12.996/2014. Anexa documentação indicando os débitos relativos ao presente Auto de
Infração, excluindo o ICMS da base de cálculo;

5.2 Afirma que assumiu parcela de R$ 49.000,00, aproximadamente, tendo efetuado
pagamentos que somados contemplam o montante de R$ 46.201,84, conforme
comprovantes. Alega que os débitos do Auto de Infração estão parcelados e sendo pagos
pelo impugnante, não podendo ser penalizada com a manutenção do presente feito,
impondo-se sua suspensão. Cita o inc. VI, art. 151 do CTN, que trata da suspensão do
crédito tributário por parcelamento.

5.3. Além disso, alega que o AI não pode subsistir, pois entende que a autoridade fis cal
afrontou o conceito de faturamento, quando incluiu na base de cálculo do PIS e COFINS
não só a parcela que representa efetiva receita, mas também a parcela recebida a título de
ICMS;

5.3 A partir daqui, passa a defender que deve ser assegurado o direito de recolher as
referidas contribuições sobre o total do faturamento/receita auferida, excluindo-se o ICMS
da base de cálculo. Explica que só pode conceber uma receita auferida quando ela é vertida
para o patrimônio de quem recebeu, passando este ser seu titular, entretanto, “quando quem
recebe já sabe, de antemão, que terá de repassar, porque o valor pertence a terceiros; que ao
invés de ser registrada como receita para somar ao patrimônio, vai na contabilidade para o
passivo de obrigações a pagar (porque pertence a terceiro, não se pode dizer que se cuida de
“receita auferida”, mas de simples ingresso, simples passagem, que será entregue
verdadeiro titular (sic)”.

5.4 E continua:

5.5. Cita dispositivos da Constituição Federal/88 – CF/88 (art. 195), Lei Complementar
07/1991, diversas jurisprudências do STF e doutrina com passagens que fundamentam sua
tese e pede, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que deve
ser declarado inconstitucional a pretensão do fisco considerar o ICMS, embutido no preço
de venda e repassado para as Unidades Federadas, como receita ou faturamento da pessoa
jurídica.

5.6 Defende, por fim, que a multa aplicada é inconstitucional e possui caráter confiscatório.
Explica que a CF/88, inc. IV do art. 150, impede a utilização de tributo com efeito
confiscatório e cita diversos doutrinadores para sustentar sua tese e finaliza defendendo que
o julgador administrativo pode, em atenção ao princípio da equidade, capacidade
contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, deixar de aplicar tal penalidade.

6. Por fim, pede:

6.1 Que seja declarada a insubsistência do AI pelas razões expostas;

6.2 Caso subsista a autuação, que seja afastada a multa aplicada em face de seu caráter
confiscatório;

6.3 Sem prejuízo do requerido, que haja a suspensão do presente feito ante a adesão ao
parcelamento de que trata a lei 12.996/2014;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
5

6.4 Protesta ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

6.5. É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ04 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DACON E DCTF.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatado por meio de auditoria fiscal que os valores a pagar informados no DACON
foram insuficientemente declarados na DCTF, na forma do que preceituam o art. 5o, §§ 1o e
2o, do Decreto Lei no 2.124/84, c/c art. 16 da lei n° 9.779/99, e os arts. 2°, 3°, 6° e 8°, da
Instrução Normativa RFB n° 974/2009, é cabível a constituição de ofício das diferenças
apuradas para que se realize a cobrança do débito.
LEI.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DA
APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas no §6o, do art.
26-A, do Decreto no 70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento administrativo de
primeira instância, sob fundamento de inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. ICMS INCLUÍDO NO PREÇO DE
VENDA.
RE 574.706/PR. TRIBUTAÇÃO. CABIMENTO Enquanto não houver o julgamento
definitivo do RE 574.706/PR e o tema “ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS” não
constar da lista de dispensa de contestar e recorrer por parte da PGFN, na forma Art.2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016, é legítima a constituição do crédito
tributário sobre ICMS incluído no preço de venda por fazer parte do faturamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Quando a prova do fato não depende do conhecimento especializado fora da esfera do
julgador, não necessite de esclarecimentos adicionais, ou não atenda aos requisitos do inc.
IV, art. 16 do Dec. 70.235/72, indefere-se o pedido de diligência por ser considerado
prescindível para o julgamento da lide.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DACON E DCTF.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatado por meio de auditoria fiscal que os valores a pagar informados no DACON
foram insuficientemente declarados na DCTF, na forma do que preceituam o art. 5o, §§ 1o e
2o, do Decreto Lei no 2.124/84, c/c art. 16 da lei n° 9.779/99, e os arts. 2°, 3°, 6° e 8°, da
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
6
Instrução Normativa RFB n° 974/2009, é cabível a constituição de ofício das diferenças
apuradas para que se realize a cobrança do débito.
LEI.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DA
APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas no §6o, do art.
26-A, do Decreto no 70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento administrativo de
primeira instância, sob fundamento de inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. ICMS INCLUÍDO NO PREÇO DE
VENDA.
RE 574.706/PR. TRIBUTAÇÃO. CABIMENTO Enquanto não houver o julgamento
definitivo do RE 574.706/PR e o tema “ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS” não
constar da lista de dispensa de contestar e recorrer por parte da PGFN, na forma Art.2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016, é legítima a constituição do crédito
tributário sobre ICMS incluído no preço de venda por fazer parte do faturamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Quando a prova do fato não depende do conhecimento especializado fora da esfera do
julgador, não necessite de esclarecimentos adicionais, ou não atenda aos requisitos do inc.
IV, art. 16 do Dec. 70.235/72, indefere-se o pedido de diligência por ser considerado
prescindível para o julgamento da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada,
a
recorrente
repisou
os
argumentos
contidos
na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I. DA TEMPESTIVIDADE.
II. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO INCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
III. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA.
IV. DO PEDIDO.

Por fim, pede o que se segue:

Diante do exposto, pugna a RECORRENTE seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, a fim de anular por completo o auto de infração ora impugnado, ou,
alternativamente, retirar o ICMS da base de cálculo das contribuições cobradas no presente
processo administrativo.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos
legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
(in)exigência da diferença de PIS e COFINS declarada em DCTF, quando comparada com o valor a
pagar informado na DACON, entre os meses de fevereiro a dezembro de 2010.
A Recorrente tem por objeto social a importação de combustíveis líquidos,
lubrificantes e graxas derivados de petróleo, as atividades mercantis de trading, as atividades de
transporte de cargas em geral e a representação de empresas nacionais e estrangeiras na participação
capital de outras empresas.
A Recorrente sustenta que o Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR
reconheceu a incompatibilidade do imposto estadual com o conceito de receita, pelo que, a decisão
administrativa em apreço deve ser reformada no tocante a parcela do crédito referente a inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS.
Com efeito, à época da análise dos autos a autoridade administrativa indeferiu o
pleito da Recorrente sob o argumento de que ainda não existia coisa julgada sobre a matéria,
conforme se extraí do trecho do Acórdão de Impugnação abaixo reproduzido:
13. Sobre o tema “ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS”, como consabido, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão sobre o tema em 15/3/2017, nos
autos do Recurso Extraordinário no 574.706/PR (com repercussão geral reconhecida),
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo de referidas contribuições.
Destaca-se ainda que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN opôs embargos
declaratórios da decisão em foco, em que requereu a modulação temporal dos seus efeitos e
realizou outros questionamentos. Os embargos aguardam julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal.
14. Considerando que o tema ainda não possui julgamento definitivo, não constando,
portanto, da lista de dispensa de contestar e recorrer por parte da PGFN, na forma Art.2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016, é legítima a constituição do crédito
tributário sobre tais fatos.

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
8
Nada obstante, no julgamento do RE no 574.706/PR, sob o regime de repercussão
geral (Tema 69), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". De acordo com a modulação da decisão, os
efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS devem se dar após
15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
Verifica-se que se trata de jurisprudência expressiva tanto na esfera judicial quanto
na administrativa, razão pela qual deve ser excluída da base de cálculo das contribuições de
PIS/Cofins não cumulativas o crédito presumido de ICMS, por não se configurar acréscimo
patrimonial consistente em aumento da receita.
Ocorre, que no presente caso, trata-se de lançamento realizado mediante
confronto dos valores a pagar de PIS/Pasep e COFINS lançados no DACON pela Recorrente
e que não foram devidamente declarados em DCTF, conforme discriminados às fls. 639 e
seguintes. (Vide planilhas intituladas: “DEMONSTRATIVO REFERENTE A PIS/COFINS NÃO
DECLARADAS EM DCTF PARA O LANÇAMENTO”).
No presente caso, o lançamento não decorreu de apurações realizadas pela
fiscalização, mas das apurações realizadas exclusivamente com base nos valores informados pela
Recorrente em DACON, cujas divergências não foram objeto de esclarecimento durante todo o
curso da fiscalização.
Neste sentido, o argumento genérico de que na composição da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS estão incluídos indevidamente valores a título de ICMS, não tem o condão
de invalidar o lançamento, uma vez que a Recorrente não apontou em nenhum momento quais são
os valores indevidamente incluídos e pelas demonstrações acostadas e analisadas, não é possível
apurar a composição da receita de bens e serviços declaradas pela interessada.
Inclusive, há que se destacar que nos termos definido pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema 69, o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas
notas fiscais, logo, para que se possa averiguar se houve ou não a inclusão (in) devida na respectiva
composição o exame dos documentos ficais se mostra imprescindível.
Pelo exposto, face a ausência de apresentação dos documentos fiscais
comprobatórios, considerando que o lançamento decorre de divergência de valores declarados pela
Recorrente em DACON e não constituídos na DCTF, não é possível determinar a composição das
receitas que foram informadas. Vale lembrar que a Recorrente foi intimada em diversas ocasiões
para apresentação das notas fiscais no curso do procedimento fiscalizatório, sendo oportunizada a
apresentação em sede impugnatória e recursal, no entanto deixou de fazê-lo.

II – Da alegação da utilização da multa com caráter confiscatório

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.853 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728349/2014-33
9
A Recorrente se insurge contra a aplicação da muta prescrita no art. 44 Lei 9.430/96
e alega que a penalidade possui caráter confiscatório. Cita o princípio do não confisco amparado
pelo art. 150 da CRFB/88 e cita a doutrina e jurisprudência.
Todavia, nos termos da Súmula CARF no 02 o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 856
DF CARF MF
Original